Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-66.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO FEITO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré, construtora do empreendimento, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, bem como na devolução do valor pago referente à taxa SATI.
2. O processamento da recuperação judicial deferida pelo Juízo universal não impõe a suspensão do processo de conhecimento, diante da ausência de efetivação de atos expropriatórios. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com entendimento do recurso repetitivo no RESP 1.599.511/SP, é abusiva a cobrança ao consumidor da taxa SATI. Entretanto, não cabe a condenação de empresa que não foi a destinatária da referida taxa.
4. Nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorreu dentro do prazo contratualmente estipulado, aplica-se a presunção de prejuízo ao comprador, pois, com a mora da Construtora, a parte requerente ficou impossibilitada de usufruir do imóvel, seja para fins de locação, ou até mesmo para venda a terceiros, o que implica lesão a seu patrimônio, devendo, portanto, ser ressarcida financeiramente.
5. Não havendo certeza a respeito do correto valor locatício de imóvel similar ao prometido à venda e não entregue no prazo avençado, a estimativa há de ser apurada em sede de liquidação da sentença. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.